Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737013-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA FREIRE MACEDO PACIENTE: JOAO VIDAL LUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA FREIRE MACEDO em favor de JOÃO VIDAL LUZ (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante. A liminar restou indeferida (Id. 40865378). Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 40982711). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 41146190), manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Petição de Id. 41862924 informa a perda de objeto do Habeas Corpus, ante a liberação do paciente em virtude de sua absolvição. É o relatório. Consoante se verifica da Ata da Audiência de Id 142794322 dos autos de origem, em 17/11/2022 foi proferida sentença após a realização da audiência de instrução, por meio da qual o ora paciente restou absolvido da imputação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com a consequente revogação da prisão preventiva e das eventuais medidas cautelares impostas. Assim, verifico que resta configurada a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR